Tribunal: TJSP
Processo: 0047556-19.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0047556-19.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado DAYANA
SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a sentença por força do
reexame necessário e do provimento da apelação do INSS. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0047556-19.2012.8.26.0053
Voto no 35.662
Apelação Cível no 0047556-19.2012.8.26.0053 - Voto no 35.662
Fls. 2
Comarca:
SÃO PAULO - 6a V. AC. TRABALHO
(Proc. 0047556-19.2012.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelada:
DAYANA SILVA DOS SANTOS
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
LIAME
OCUPACIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que
a
autora
não
ostenta
nenhuma
sequela
incapacitante decorrente de moléstia de origem
ocupacional, não há que se cogitar de indenização no
âmbito da infortunística”.
Sentença reformada por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do
INSS.
Trata-se de ação acidentária movida por Dayana Silva dos
Santos contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções para a empregadora que menciona, tornou-se portadora de
lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, males esses que
reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0047556-19.2012.8.26.0053
Voto no 35.662
Apelação Cível no 0047556-19.2012.8.26.0053 - Voto no 35.662
Fls. 3
acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (fls. 58/61, com
esclarecimentos às fls. 87).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a converter os auxílios-doença
previdenciários concedidos à autora em seus homônimos acidentários,
bem como a lhe pagar auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício
a partir do dia seguinte ao cessação do auxílio-doença pago
administrativamente (NB 600.614.899-8 - ver fl. 76), ressalvada a
suspensão do pagamento no caso de concessão de auxílio-doença em
período posterior relacionado ao mesmo mal, mais abono anual, além
de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09, salários periciais,
reembolso das despesas processuais comprovadas e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas até então vencidas.
Ficou consignado que a forma de apuração dos valores em atraso se fará
pela TR até a elaboração do cálculo e, após, pelo IPCA-E. Determinou
o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário
(fls. 92/95).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma da r.
sentença sob o argumento de que não restaram comprovados nos autos
o vínculo ocupacional das lesões reclamadas pela autora e o prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0047556-19.2012.8.26.0053
Voto no 35.662
Apelação Cível no 0047556-19.2012.8.26.0053 - Voto no 35.662
Fls. 4
funcional delas resultante. Subsidiariamente, pede a exclusão da
incidência dos juros de mora entre a data da conta de liquidação e o
pagamento do RPV (requisição de pequeno valor) feito dentro do prazo
constitucional (fls. 97/101 verso).
A autora não apresentou resposta (certidão nas fls. 109).
Em Sessão realizada no dia 10.10.2017 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para repetição da
perícia médica (fls. 113/117).
O novo laudo foi juntado (fls. 145/151).
Intimadas a respeito, as partes não se manifestaram
(certidão na fl. 163).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões por esforços
repetitivos nos membros superiores, cujas causas de eclosão, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0047556-19.2012.8.26.0053
Voto no 35.662
Apelação Cível no 0047556-19.2012.8.26.0053 - Voto no 35.662
Fls. 5
alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou
no desempenho de sua atividade profissional.
Em que pese o acolhimento da pretensão pela r. sentença
combatida, a prova médica que a embasou não trouxe no seu bojo
subsídio suficiente para a formação segura de convicção acerca do
liame ocupacional da lesões noticiadas e da incapacidade laboral dela
resultante (ver fls. 58/61, 87 e 92/95), o que motivou, à luz do
entendimento aqui perfilhado, a renovação da perícia consoante se
infere do Acórdão proferido nas fls. 113/117.
Nesse diapasão, o laudo produzido pelo Perito aqui
nomeado, em atenta análise do quadro reclamado, foi categórico ao
atestar que, embora seja a autora portadora de sequelas de acidente na
mão direita (amputação ao nível da falange distal dos 2o e 3o dedos e
leve deformidade dos 4o e 5o dedos), assegurou o Expert, todavia, que
tais alterações decorreram de acidente sofrido em ambiente escolar no
ano de 2001, quando uma bomba estourou em sua mão, não tendo a
atividade por ela desempenhada nenhum tipo de relação com as
sequelas encontradas, seja como causa, seja como concausa (ver inteiro
teor do laudo médico nas fls. 145/151).
Certo, pois, não se concretizar na hipótese lesões nos
membros superiores, como alegado na inicial, decorrentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0047556-19.2012.8.26.0053
Voto no 35.662
Apelação Cível no 0047556-19.2012.8.26.0053 - Voto no 35.662
Fls. 6
desempenho da atividade profissional.
Outrossim, tal constatação médica não sofreu nenhuma
impugnação técnica.
Logo, sem embargo do respeito que merece a r. sentença
ora em reexame, diante da não comprovação do imprescindível liame
entre as lesões reclamadas e o trabalho desempenhado, de rigor a
inversão do julgado para o decreto de improcedência do pedido inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo a apelação do
INSS e fazendo o reexame necessário, reformo a r. sentença para
julgar improcedente o pedido inicial. Sem imposição dos ônus da
sucumbência por força de disposição legal (artigo 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator